Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Majoração da verba alimentar. Impossibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios em 45% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de majoração da obrigação alimentar afeta à agravante em tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A precisão dos gastos e a capacidade econômica do alimentante será devidamente aquilatada no curso da instrução da ação originária, visto que a correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
4. Desprovimento do recurso.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.703.